Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703565-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 221020178 do processo n. 0704144-64.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação regresso ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu a denunciação da lide de Luis Marcos de Oliveira, por este já compor o polo passivo da demanda. Em suas razões recursais (ID 68434357), sustenta a agravante ser cabível a denunciação da lide de corréu. Argumenta que o “disposto no art. 125, II, do CPC, em análise conjunta com o Contrato de Locação (Doc. 09), (...) demonstra, à evidência, a obrigação do locatário em reparar o dano que a MOVIDA possa vir a ser condenada a reparar em decorrência do acidente noticiado na Petição Inicial”. Defende que “O fato de já integrar-se à lide não entra em contradição com o instituto da Denunciação à Lide, tendo em vista que cada uma das condições acumuladas, além de produzirem efeitos e resultados distintos, também servirá de economia processual, evitando que seja imputado a Agravante um prazo desnecessário e o ajuizamento de futuros incidentes”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a denunciação da lide de Luis Marcos de Oliveira ou suspensão do feito até julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo deferimento da denunciação da lide. Preparo recolhido (ID 68450369). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Quanto à denunciação da lide, essa é de ser deferida em relação a MAIARA DIANA RUSSUIANO LOPES. LUIS MARCOS DE OLIVEIRA já compõe o polo passivo da demanda e não é necessária a denunciação da lide, uma vez que o direito ao ressarcimento poderá ser exercido na forma do art. 283 CC. INCLUA-SE MAIARA DIANA RUSSUIANO LOPES no polo passivo da demanda como litisdenunciada e proceda-se à sua citação – qualificação ao id 215631735 - Pág. 14. (...) Nos termos do art. 125 do CPC, a denunciação da lide é admissível nas seguintes hipóteses: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No particular, ao menos em análise preliminar dos autos, observa-se que o recorrente e a pessoa a quem se pretende promover a denunciação estão vinculados por contrato de locação de veículo (ID 68435915). Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Nada obsta a denunciação da lide requerida por um réu contra outro, porque somente assim se instaura entre eles a lide simultânea assecuratória do direito regressivamente postulado” (REsp n. 1.670.232/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 18/10/2018.). Por outro lado, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Para além, a simples menção, pela agravante, a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para a configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora